Tribunal: CARF
Processo: 16832.000019/2010-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-02-18

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16832.000019/2010-83
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.281 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
15 de dezembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
RELACIONAL CONSULTORIA LTDA.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE TICKET. PAGAMENTO IN NATURA.
EQUIPARAÇÃO. CARÁTER INDENIZATÓRIO. NÃO INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
O ticket-refeição mais se aproxima do fornecimento de alimentação in natura
que propriamente do pagamento em dinheiro, não havendo diferença relevante
entre a empresa fornecer os alimentos aos empregados diretamente nas suas
instalações ou entregar-lhes ticket-refeição para que possam se alimentar nos
restaurantes conveniados.
Diante da máxima hermenêutica no sentido de que onde há a mesma razão de
ser, deve prevalecer a mesma razão de decidir, deve ser mantido o
entendimento acerca da não incidência das contribuições previdenciárias sobre
a alimentação paga na forma de ticket, em razão do caráter indenizatório,
mormente nos casos em que houve inscrição no PAT.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÕES
PRINCIPAIS.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
De acordo com a jurisprudência pacificada no âmbito do Superior Tribunal de
Justiça, após as alterações promovidas na Lei no 8.212/1991 pela Medida
Provisória no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, em se tratando de
obrigações previdenciárias principais, a retroatividade benigna deve ser
aplicada considerando-se a nova redação do art. 35 da Lei 8.212/1991, que fixa
o percentual máximo de 20% para a multa moratória. Nota SEI no
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões os
conselheiros Mário Pereira de Pinho Filho, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Maurício Nogueira
Righetti e Maria Helena Cotta Cardozo.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16832.000019/2010-83
Fl. 594
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.281 - CSRF/2a Turma
Processo no 16832.000019/2010-83

Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecilia Lustosa da Cruz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional contra o Acórdão n.o 2302002.740, proferido pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da
2a Seção do CARF, em 17 de setembro de 2013, no qual restou consignado o seguinte trecho da
ementa, fls. 492 e seguintes:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. SEGURADO EMPREGADO. AMPLITUDE
CONCEITUAL. EXCEÇÕES.
O artigo 28, I, da Lei n° 8.212/91, estabelece conceito amplo para o salário de
contribuição do segurado empregado, incluindo a “totalidade dos rendimentos pagos,
devidos ou creditados a qualquer título” (...) “qualquer que seja a sua forma”, de sorte
que se pode concluir que a regra é a incidência de contribuição previdenciária, estando
as exceções expressamente enumeradas no § 9° do referido artigo. Havendo pagamentos
sem a comprovação de sua natureza jurídica, supõe-se consubstanciarem verba
remuneratória, ainda que se atribua, sem provas, outra denominação.
VALE-TRANSPORTE
Não há incidência de contribuição previdenciária sobre o vale transporte pago em
pecúnia. Súmula n.o 60 da AGU, de 08/12/2011, DOU de 09/12/2011.
SAT. ATIVIDADE PREPONDERANTE. ENQUADRAMENTO EM GRAU DE
RISCO. REVISÃO PELO FISCO.
O grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho é mensurado conforme a atividade econômica preponderante da empresa, assim
considerada aquela que ocupa maior número de segurados empregados e trabalhadores
avulsos, conforme a Relação de Atividades Preponderantes e Correspondentes Graus de
Risco, elaborada com base na Classificação Nacional de Atividades Econômicas CNAE,
prevista no Anexo V do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Dec. no
3.048/99.Compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil rever, a qualquer tempo, o
auto enquadramento realizado pelo contribuinte e, verificado erro em tal tarefa,
proceder à notificação dos valores eventualmente devidos.
ALIMENTAÇÃO. PAGAMENTO EM PECÚNIA.
A não incidência da contribuição previdenciária sobre alimentação restringe-se ao seu
fornecimento in natura ou à hipótese de inscrição no PAT. A alimentação fornecida em
Fl. 595
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.281 - CSRF/2a Turma
Processo no 16832.000019/2010-83

pecúnia ou em ticket sem a devida inscrição no PAT sofre a incidência da contribuição
previdenciária. Inteligência do
Parecer PGFN/CRJ/No 2.117/2011. MULTA DE OFÍCIO. ART. 35-A DA LEI No
8.212/91.
As multas previstas anteriormente no artigo 35 da Lei n° 8.212/91 ostentavam natureza
mista, punindo a mora e a necessidade de atuação de ofício do aparato estatal (multa de
ofício), de sorte que aqueles percentuais devem ser comparados com as disposições hoje
contidas no artigo 35a-A da Lei n° 8.212/91, para fins de apuração da multa mais
benéfica (art. 106, II, c do CTN). Para fatos geradores ocorridos antes da alteração
legislativa, aplicam-se as multas então estipuladas no artigo 35 da Lei n° 8.212/91,
observado o limite máximo de 75%.
Recurso Voluntário Provido em Parte
No que se refere ao Recurso Especial, fls. 509, houve sua admissão por meio de
Despacho de fls. 530 e seguintes, para rediscutir a matéria: a) parcelas relativas à alimentação
fornecida na forma de tickets; e b) cálculo da multa aplicada.
Em seu recurso, a Procuradoria indica como paradigma para primeira matéria
os Acórdãos no 2401- 02.335, da 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção de Julgamento, em
13/03/102 e no 2402-002.535, da 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção de Julgamento, em
13/03/2012; já para a segunda matéria Apresenta o acórdão paradigma no 2401-002.453, da 1a Turma
Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção de Julgamento do CARF, em 17/05/2012, e aduz, em síntese,
que:
a) os valores fornecidos em forma de pecúnia, vale-refeição e ticket aos empregados a
título de auxílio-alimentação integram o salário de contribuição esteja ou não a empresa
inscrita no PAT, já que não se enquadram como prestação in natura.
b) o legislador ordinário expressamente excluiu do salário-de-contribuição, a parcela “in
natura” recebida de acordo com os programas de alimentação aprovados pelo Ministério
do Trabalho e da Previdência Social, nos termos da Lei no 6.321. Portanto, para a não
incidência da Contribuição Previdenciária é imprescindível que o pagamento seja feito
“in natura”, o que não abrange ticket, vale-refeição ou espécie.
c) O Programa de Alimentação do Trabalhador não admite o fornecimento do auxílio-
alimentação em pecúnia, consoante se depreende do art. 4o do Decreto no 5/1991
d) A isenção é uma das modalidades de exclusão do crédito tributário, e dessa forma,
interpreta-se literalmente a legislação que disponha sobre esse benefício fiscal,
conforme prevê o CTN em seu artigo 111, I.
e) Lei n ° 10.243/01 alterou a CLT, mas não interferiu na legislação previdenciária, pois
esta é específica. O art. 458 da CLT refere-se ao salário para efeitos trabalhistas, para
incidência de contribuições previdenciárias há o conceito de salário-de-contribuição,
com definição própria e possuindo parcelas integrantes e não integrantes. As parcelas
não integrantes estão elencadas exaustivamente no art. 28, § 9o da Lei n ° 8.212/91
f) não havendo dispensa legal para incidência de contribuições previdenciárias sobre
tais verbas, no período objeto do presente lançamento, deve persistir o lançamento
g) o art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96 abarca duas condutas: o descumprimento da
obrigação principal (totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de
falta de pagamento ou recolhimento) e também o descumprimento da obrigação
acessória (falta de declaração ou declaração inexata).
Fl. 596
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.281 - CSRF/2a Turma
Processo no 16832.000019/2010-83

h) a autoridade fiscal deve aplicar a multa mais benéfica ao contribuinte considerando
os seguintes parâmetros: se as duas multas anteriores (art. 35, II, e 32, IV, da norma
revogada) ou o art. 35-A da Lei no 8.212/91, introduzido pela MP no 449/2008,
convertida na Lei no 11.941/2009.
i) a Receita Federal editou a Instrução Normativa no 1.027, de 22/04/2010, explicando
qual é o procedimento adequado a ser utilizado para aferição da multa mais benéfica ao
contribuinte no presente feito exige-se contribuições previdenciárias em cobrança dizem
respeito a período anterior à data de 30 de novembro de 2008, estabelecida pela
Instrução Normativa no 1.207/2010 como marco divisor para análise da multa cabível.
j) deve ser aplicado o disposto no inciso I, do art. 4o da citada instrução normativa, que
determina a comparação entre os seguintes valores para aferição da multa mais
benéfica ao sujeito passivo: a) somatório das multas aplicadas por descumprimento de
obrigação principal, nos moldes do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, em sua redação
anterior à Lei no 11.941, de 2009, e das aplicadas pelo descumprimento de obrigações
acessórias, nos moldes dos §§ 4o, 5o e 6o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, em sua
redação anterior à Lei no 11.941, de 2009; e b) multa aplicada de ofício nos termos do
art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, acrescido pela Lei no 11.941, de 2009.
k) a autoridade fiscal efetuou o lançamento nos exatos termos determinados pela
Instrução Normativa no 1.027/2010, que goza de presunção de validade, deve ser
mantida a multa na forma constante no auto de infração de obrigação principal.
Intimado, o sujeito passivo apresentou Contrarrazões, como se observa das fls.
246 e seguintes, sustentando, em suma:
a) É incontroverso que a Recorrida se inscreveu no PAT permanecia inscrita no período
de autuação. Pelo fato de estar vinculada ao programa do Ministério do Trabalho e
Emprego (MTE), deve-se concluir que não incide as contribuições previdenciárias sobre
o auxílio alimentação
b) o art. 503, § 2o e inciso II, da Instrução Normativa RFB n° 971, de 13 de novembro
de 2009, dispôs que a alimentação cedida aos trabalhadores poderá ser fornecida por
meio de convênios com entidades que forneçam ou prestem serviços de alimentação
coletiva. Diante disso, no âmbito previdenciário, a alimentação in natura poderá sim ser
fornecida por meio de vale alimentação, desde que o mesmo esteja vinculado à
aquisição de gêneros alimentícios em estabelecimentos comerciais conveniados com a
fonte pagadora, característica do sistema alimentação-convênio.
c) a alimentação era fornecida de acordo com o programa de alimentação aprovado pelo
Ministério do Trabalho e Emprego, seja pelo fato de que o ticket alimentação nada mais
é do que fornecimento de auxílio alimentação in natura conforme amplamente debatido.
d) a sistemática proposta pela Recorrente possui uma série de irregularidades porque
pretende cumular penalidades referentes a infrações distintas, como se fosse de mesma
natureza.
e) as atuais penalidades previstas para a ausência de entrega de GFIP ou entrega da
declaração com omissões de fatos geradores (2% a 20% no caso de entrega intempestiva
ou ausência de entrega, e R$20,00 para cada grupo de 10 omissões) devem ser
confrontadas com aquelas anteriormente vigentes p ara as mesmas infrações (para o
caso das omissões, 100% da contribuição referente aos fatos geradores omitidos,
observados os limites então previstos).
f) a sistemática proposta pela Recorrente é uma justificativa para a aplicação da gravosa
multa d 75% à falta de recolhimento de contribuições relacionadas a fato geradores
anteriores a sua instituição e também para não mais a antiga de 100% da contribuição
Fl. 597
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.281 - CSRF/2a Turma
Processo no 16832.000019/2010-83

não recolhida em face da o missão de fatos geradores em GFIP entregue quando
vigorava o parágrafo 5o d o artigo 32 da Lei 8.212/91, o que não pode ser admitido.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
Conheço do recurso, pois se encontra tempestivo e presentes demais os
pressupostos de admissibilidade.
Conforme Relatório Fiscal da Infração, trata-se de Auto de Infração (AI no
37.256.2892), consolidado em 13/01/2010, no valor de R$ 160.845,19, acrescidos de juros e
multa de oficio, contra a empresa acima identificada que, de acordo com o Relatório Fiscal (fls.
114/124), correspondem às contribuições destinadas à seguridade social referentes à parte da
empresa e às destinadas para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho — GILRAT.
Consoante narrado, foi admitida para rediscussão pelo Colegiado a questão da
incidência de contribuição previdenciária sobre alimentação na forma de ticket.
Aduz a Recorrente a necessidade de reforma da decisão a quo, tendo em vista a
incidência das contribuições sociais previdenciárias sobre as rubricas mencionadas, em razão da
natureza salarial (ganhos habituais sob a forma de utilidades). já que não se enquadram como
prestação in natura.
Por outro lado, o Recorrido assevera que a alimentação fornecida na forma de vale
refeição não possui natureza remuneratória, tal como restou decidido no acórdão recorrido.
Salienta, ainda a Recorrida que é incontroversa nos autos a sua inscrição no PAT,
no período da autuação.
Além disso, a alimentação, da forma como fornecida, deve ser considerada como
in natura.
Entendo que não assiste razão à Recorrente, pelos fundamentos que passo a expor.
No meu entender, o ticket-refeição (ou vale-alimentação) mais se aproxima ao
fornecimento de alimentação in natura que propriamente do pagamento em dinheiro, não
havendo diferença relevante entre a empresa fornecer os alimentos aos empregados diretamente
nas suas instalações ou entregar-lhes ticket-refeição para que possam se alimentar nos
restaurantes conveniados.
Acrescento que não se faz relevante a forma pela qual é feito o pagamento da
verba, pois a maneira do fornecimento da alimentação, por si só, não altera a sua natureza, a sua
essência e a sua finalidade.
Fl. 598
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.281 - CSRF/2a Turma
Processo no 16832.000019/2010-83

Evidentemente, o pagamento pelo fornecimento direto dos alimentos na própria
empresa reduz o risco da utilização indevida da verba, mas, apesar desse contexto, não é possível
entender que o pagamento na forma de ticket (fornecimento de alimentos por empresas
conveniadas, fora das instalações da empresa, mediante apresentação de um cartão) seria
necessariamente utilizado para remunerar o trabalhador, pois a má-fé não se presume, devendo
ser comprovada.
Pelo que se depreende dos autos, a rubrica foi considerada como base para
incidência da contribuição previdenciária pelo fato de ter sido paga na forma de ticket e não pela
constatação do abuso do pagamento, ou seja, pela demonstração de que o valor correspondia, na
verdade, à remuneração e não à verba indenizatória, ou seja, não houve descaracterização da
natureza da verba pela fiscalização.
Assim, utilizando-me da máxima hermenêutica no sentido de que onde há a
mesma razão de ser, deve prevalecer a mesma razão de decidir, não vejo como afastar o
fornecimento de alimentação na forma de ticket da norma isentiva aplicada nos demais casos nos
quais há fornecimento de alimentação in natura.
De acordo com os artigos 3o da Lei n.o 6.321/76 e 6o do Decreto n.o 5/1991, o
pagamento in natura do auxílio-alimentação pela empresa nos programas de alimentação
previamente aprovados pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social não integra a base de
cálculo da contribuição previdenciária e do FGTS.
No mesmo sentido, a Lei n° 8.212/1991 estabelece em seu artigo 28, parágrafo 9o,
alínea “c”, que a parcela in natura recebida de acordo com os programas de alimentação
aprovados pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, nos termos da Lei no 6.321/1976
não integrará base de cálculo da contribuição previdenciária.
No entanto, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já se manifestou no sentido de
que, ainda que a empresa não esteja inscrita no PAT, não incide a contribuição previdenciária
sobre o pagamento in natura do auxílio-alimentação.
Diante da jurisprudência pacífica do STJ, a Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) editou o Parecer PGFN/CRJ no 2.117/2011, esclarecendo que, esteja ou não o
empregador inscrito no PAT, o auxílio-alimentação pago in natura não ostenta natureza salarial
e, portanto, não integra a remuneração do trabalhador. Nessa mesma manifestação, a PGFN
recomendou a edição de Ato Declaratório nesse sentido.
Acolhendo a sugestão, a Procuradora Geral da Fazenda Nacional editou o Ato
Declaratório no 3/2011, estabelecendo que “nas ações judiciais que visem obter a declaração de
que sobre o pagamento in natura do auxílio-alimentação não há incidência de contribuição
previdenciária”.
Nessa esteira, a Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil (IN RFB) no
1.453/2014 alterou o inciso III do art. 58 da IN RFB no 971/2009 para retirar o requisito de
concordância com “os programas de alimentação aprovados pelo Ministério do Trabalho e
Emprego (MTE)” para fins de tributação da alimentação in natura. É dizer: também está claro
para a Receita Federal que essas parcelas não integram a base de cálculo da contribuição
previdenciária.
Fl. 599
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.281 - CSRF/2a Turma
Processo no 16832.000019/2010-83

Desse modo, entendo rejeição do pleito da Recorrente a respeito da incidência das
contribuições previdenciárias sobre a alimentação fornecida na forma de vale refeição.
Posto isto, voto por conhecer do recurso especial interposto pela Procuradoria da
Fazenda Nacional e, no mérito, negar-lhe provimento.
No que tange à retroatividade da multa aplicada, matéria admitida para
apreciação da CSRF, sustenta a Recorrente sua aplicação nos seguintes termos:
Deve ser aplicado o disposto no inciso I, do art. 4o da citada instrução normativa, que
determina a comparação entre os seguintes valores para aferição da multa mais benéfica
ao sujeito passivo: a) somatório das multas aplicadas por descumprimento de obrigação
principal, nos moldes do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, em sua redação anterior à Lei
no 11.941, de 2009, e das aplicadas pelo descumprimento de obrigações acessórias, nos
moldes dos §§ 4o, 5o e 6o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, em sua redação
anterior à Lei no 11.941, de 2009; e b) multa aplicada de ofício nos termos do art. 35a
da Lei no 8.212, de 1991, acrescido pela Lei no 11.941, de 2009.
Acerca do tema, esta Câmara Superior de Recursos Fiscais vinha se posicionando
no sentido de que a retroatividade benigna deveria ser aplicada mediante a comparação entre o
somatório das multas previstas no inciso II do art. 35 e nos §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei n°
8.212/1991, na redação anterior à MP 449/2008, e a multa prevista no art. 35-A da mesma lei,
acrescentado pela Medida Provisória referida, convertida na Lei no 11.941, de 2009, conforme
estabelecido na Portaria PGFN/RFB no 14/2009. Até porque, esse entendimento havia inclusive
sido pacificado na esfera administrativa, mediante a edição da Súmula CARF no 119.
Ocorre que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, por meio da Nota SEI no
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, inclui a matéria aqui tratada na lista de dispensa de contestar
e recorrer, em virtude da jurisprudência pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, no
sentido de que a retroatividade benigna deve ser aplicada considerando-se a redação do art. 35 da
Lei 8.212, de 1991, conferida pela Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de 20%
para a multa moratória, porque, de acordo com o entendimento da Corte Superior, o novel
dispositivo caracteriza-se como norma superveniente mais benéfica em matéria de penalidades
na seara tributária, a teor do art. 106, inciso II, alínea “c”, do CTN. Ademais, o entendimento
contido na Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME foi reafirmado pelo PARECER SEI
No 11.315/2020/ME.
Em vista disso, e considerando-se a revogação da Súmula CARF no 119, entendo
pela manutenção da decisão recorrida, que é no mesmo sentido da jurisprudência pacificada no
STJ.
É importante destacar que parte do Colegiado acompanhou a conclusão ora
adotada por fundamentos distintos dos esposados anteriormente, uma vez que consideram o
fornecimento da alimentação na forma de ticket como pagamento em pecúnia, mas, diante da
existência de inscrição ao PAT no período autuado, concluíram pela exclusão de tal rubrica do
lançamento, no presente caso concreto.
Diante do exposto, voto em conhecer do recurso, e, no mérito, em negar-lhe
provimento.
Fl. 600
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.281 - CSRF/2a Turma
Processo no 16832.000019/2010-83

(assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz.

Fl. 601
DF CARF MF
Documento nato-digital